Tribunal: TJPA
Processo: 0903496-44.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903496-44.2025.8.14.0301

APELANTE: ELIEZER DA SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO BACEN. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, fundada em financiamento de veículo formalizado por Cédula de Crédito Bancário, no qual se alegou abusividade de juros remuneratórios, capitalização diária, juros moratórios capitalizados, cobrança de tarifa de registro e imposição de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se
o julgamento antecipado da lide, config
urou cerceamento de defesa; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados superam limite admissível em relação à média do BACEN; (iii) saber se é válida a capitalização de juros na forma contratada; (iv) saber se é legítima a cobrança da tarifa de registro; (v) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada e qual a forma de restituição cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e fundada em prova documental suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. Taxa de juros remuneratórios de 4,84% a.m. que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN (2,00% a.m.), caracterizando abusividade e autorizando a limitação ao patamar de 3,00% a.m., com fundamento no REsp 1.061.530/RS.

5. Reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual que descaracteriza a mora do devedor.

6. Capitalização de juros admitida em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, evidenciada pela divergência entre as taxas mensal e anual, conforme Tema Repetitivo (REsp 973.827/RS) e Súmula 541/STJ.

7. Validade da cobrança da despesa de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

8. Seguro prestamista imposto em contrato de adesão sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, configurando venda casada, com restituição em dobro do valor cobrado, conforme Tema 972/STJ e EAREsp 600.663/RS.

9. Juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa moratória a 2% da prestação, nos termos da Súmula 379/STJ e art. 52, §1º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, impondo-se sua limitação e o afastamento da mora. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada. 3. A cobrança de seguro prestamista sem demonstração de liberdade de escolha configura venda casada, ensejando restituição em dobro.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 355, I, 370 e 98; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 52, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); REsp 973.827/RS; Súmulas 379 e 541/STJ; STJ, Temas 958 e 972; EAREsp 600.663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0903496-44.2025.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ELIEZER DA SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ELIEZER DA SILVA MONTEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
.

Em breve retrospecto, na petição inicial (
ID 162434943
), a parte autora narra ter celebrado com o réu, em 15/02/2025, Cédula de Crédito Bancário nº 124787814, destinada ao financiamento do veículo marca SHINERAY, modelo JEF-0P Básico 150 SEFI, ano 2025, placa SZN2E24, chassi nº 99HJF1150SS008464, pelo valor total financiado de R$ 18.222,10, parcelado em 48 prestações mensais de R$ 984,07, com taxa de juros nominal, com valor total pago ao final de R$ 47.235,36. Afirma a existência de cláusulas abusivas consistentes em capitalização diária de juros, juros remuneratórios acima da média de mercado, juros moratórios capitalizados diariamente, cobrança indevida de registro de contrato e imposição de seguro prestamista. Requer a revisão contratual com limitação das parcelas à taxa de 5,25% ao mês, restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da manutenção do veículo em sua posse e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O instrumento contratual foi juntado no
ID 34022724
.

O juízo de origem proferiu a sentença de
ID 34022730
, julgando improcedentes os pedidos da inicial, por entender que as teses relativas à limitação e capitalização de juros e encargos contratuais já se encontram pacificadas em precedentes obrigatórios do STJ, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, todos do CPC, formulados iniciais, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Sem honorários em relação a estes pedidos, porque não houve citação. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, porém suspensa a cobrança em razão da gratuidade que ora concedo nos termos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, ELIEZER DA SILVA MONTEIRO interpôs recurso de apelação
(ID 34022731)
sustentando, preliminarmente, que a sentença de improcedência liminar incorreu em error in procedendo, por cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova pericial contábil e demais provas requeridas, indispensáveis à demonstração da cobrança de encargos abusivos. No mérito, pugna pela reforma do julgado para reconhecer (i) a abusividade da capitalização diária por ausência de indicação da taxa diária no contrato, admitindo-se, no máximo, a capitalização mensal; (ii) a ilegalidade dos juros moratórios capitalizados, por falta de amparo legal; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios por superarem a média do BACEN; (iv) a indevida cobrança de despesas de registro/serviços sem comprovação; e (v) a venda casada do seguro prestamista, com inversão do ônus da prova e repetição do indébito, preferencialmente em dobro, além do afastamento da mora e redistribuição da sucumbência.

Em suas contrarrazões
(ID 34022740)
, BANCO PAN S/A requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos a essa Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, à alegada abusividade de cláusulas do financiamento (juros remuneratórios acima da média do BACEN, capitalização diária, juros moratórios capitalizados, tarifa de registro e seguro prestamista/venda casada), com definição da repetição do indébito e efeitos na mora.

Passo à análise da arguição preliminar.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o juízo julgou liminarmente improcedente a demanda sem oportunizar a produção de prova pericial contábil e demais provas requeridas, imprescindíveis à comprovação da cobrança de encargos abusivos.

Contudo, a presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC.

Assim, o magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Nesse sentido, dispõe:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Acerca do assunto, o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Assim sendo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, devidamente juntada nos autos no
ID 34022724
, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

II. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Alega o apelante que os juros remuneratórios pactuados (4,84% a.m.) são manifestamente abusivos, por superarem significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN para o período, impondo excessiva onerosidade e justificando a revisão contratual e o afastamento da mora.

Para decidir sobre a abusividade dos juros contratados, o magistrado deverá avaliar as particularidades de cada caso, considerando fatores como o custo de captação de recursos no local e na época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias oferecidas, a existência de relacionamento prévio com a instituição financeira, o perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento, entre outros aspectos, conforme o entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

No caso dos autos,
a
taxa de juros contratada
(ID 26357288) foi de 4,84% ao mês e 76,37 % ao ano,
enquanto a
taxa média de mercado
, apurada pelo Banco Central no mesmo período (17/02/2025), foi de 2,00% ao mês e 27,14% ao ano
(Disponível em
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
).

Acerca do assunto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, a abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida quando a taxa contratada ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, adotando-se como parâmetros referenciais patamares equivalentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Seguindo a referida orientação, essa Relatora alinha-se ao entendimento segundo o qual
a caracterização da abusividade já se evidencia quando a taxa pactuada supera o limite de
uma vez e meia
a média de mercado para a mesma modalidade contratual.

Considerando que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual no período da contratação (17/02/2025), foi de 2,00% ao mês e 27,14% ao ano,
uma vez e meia
corresponde ao patamar de 3,00% ao mês e 40,71% ao ano.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada
, com a consequente
readequação do pacto obrigacional, de modo a limitar os juros remuneratórios ao percentual de 3,00% ao mês (40,71% ao ano),
correspondente a
uma vez e meia a média
de mercado, restabelecendo-se o equilíbrio contratual e afastando-se a caracterização da mora fundada em encargos excessivos.

Acerca do assunto, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO . LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto foi financiamento de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros pactuada e ilegalidade das tarifas administrativas cobradas (cadastro e avaliação de bem), requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade do contrato, afastando as alegações de abusividade e danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve descaracterização da mora em razão da abusividade contratual; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,75% a.m. e 55,62% a.a .)
supera em mais de uma vez e meia a média de mercado apurada pelo BACEN
(2,13% a.m. e 29,14% a.a .), excedendo o limite tolerável e configurando onerosidade excessiva, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A jurisprudência do STJ entende que a abusividade dos juros deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a revisão contratual quando demonstrado desequilíbrio nas condições pactuadas.

5 . A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, afastando a incidência de encargos moratórios e impedindo inscrição em cadastros de inadimplentes.

6 . A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso concreto, a cobrança decorreu de cláusulas expressamente pactuadas, ainda que posteriormente revistas judicialmente, razão pela qual é devida apenas a repetição simples dos valores cobrados a maior.

7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando efetuada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento do STJ nos REsp 1 .251.331/RS e 1.255.573/RS .

8. A tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que prevista contratualmente e efetivamente prestado o serviço, o que restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ensejando a revisão contratual.

2 . A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

4 . São legítimas a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014505420248140028 27649172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo), o reconhecimento de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual (como juros remuneratórios excessivos ou capitalização indevida)
afasta a configuração da mora, impedindo a incidência válida de encargos moratórios e medidas decorrentes do inadimplemento.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato objeto destes autos, determino a readequação do pacto obrigacional, com o refazimento dos cálculos, para que os juros remuneratórios sejam limitados ao patamar de
3% (três por cento) ao mês e 40,71% a.a., (quarenta virgula setenta e um por cento) ao ano
, correspondentes a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
reconhece-se a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por excederem o limite de uma vez e meia a média de mercado, determinando-se sua limitação a 3,00% ao mês (40,71% ao ano), com a consequente descaracterização da mora e readequação do débito
,
assegurada a repetição simples dos valores pagos a maior.

III. DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Sustenta o apelante que é abusiva a capitalização diária dos juros, por ausência de indicação expressa da taxa diária no contrato, violando o dever de informação do CDC, devendo ser admitida, quando muito, apenas a capitalização mensal.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema,
pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Aceca do assunto, colaciono:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

Súmula 541/STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Dessa forma, não merece acolhimento a insurgência da apelante, pois o contrato
(ID 34022724)

demonstra, de forma clara, a pactuação da capitalização de juros
. Isso se verifica pela
divergência entre a taxa mensal de 4,84% e a taxa anual de 76,37%, a qual supera o simples somatório linear das doze parcelas mensais (4,84% x 12 = 58,08% ao ano), evidenciando a adoção do regime de juros compostos.

Assim, a insatisfação da apelante é infundada, já que o contrato segue o entendimento jurisprudencial e legal, permitindo a capitalização de juros quando expressamente pactuada.

IV. DO REGISTRO DO CONTRATO

Sustenta o apelante que a cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e por configurar repasse indevido de custos administrativos, em afronta ao CDC e ao entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

Contudo, a referida pretensão não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP),
fixou tese reconhecendo a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvada apenas a hipótese de cobrança por serviço não efetivamente prestado
.

A despesa com registro de contrato não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada pela Resolução CMN 3.518/2007, mas de encargo decorrente de obrigação legal de registro da garantia fiduciária, nos termos dos arts. 490 e 1.361 do Código Civil e da Resolução CONTRAN 689/2017.

No caso em apreço,
o veículo financiado (SHINERAY JEF-0P 150 SEFI, placa SZN2E24) já se encontra em posse do autor, o que pressupõe necessariamente a emissão do Certificado de Registro do Veículo — CRV com anotação da garantia fiduciária, providência que somente se materializa mediante o registro do contrato junto ao órgão de trânsito.

A emissão do documento do veículo é prova suficiente e idônea de que o serviço foi efetivamente prestado, configurando a presunção de regularidade do registro contratual perante o DETRAN.

V. DO SEGURO PRESTAMISTA

Sustenta o apelante que a cobrança do seguro prestamista configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto teria sido imposta como condição para a concessão do financiamento, sem possibilidade de recusa ou de livre escolha da seguradora.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada.

Colaciono:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, o contrato
(ID 34022724)
prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 790,00.
Não há, contudo, demonstração de que tenha sido assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de optar pela contratação ou não do seguro, tampouco a escolha de seguradora diversa, tratando-se de encargo inserido em contrato de adesão.

Reconhecida, portanto, a prática abusiva, impõe-se a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

VI. JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA

Nos contratos de financiamento de veículos formalizados por meio de Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004), é juridicamente admissível a estipulação de juros moratórios no percentual de até 1% (um por cento) ao mês e multa moratória limitada a 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso.

Embora a CCB possua disciplina legal própria, inexiste previsão específica acerca do limite dos juros moratórios, razão pela qual incide o entendimento consolidado na
Súmula 379 do STJ
, segundo a qual “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

No tocante à multa moratória, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite máximo de 2% do valor da prestação inadimplida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido da legalidade desses encargos quando observados tais parâmetros, inexistindo abusividade na sua cobrança dentro dos limites normativos. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se são legais a taxa de juros remuneratórios pactuada, a capitalização de juros, a cobrança/limitação de encargos moratórios (juros moratórios e multa moratória) e a cobrança de tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito; e (ii) saber se estão ausentes os requisitos necessários para restituição em dobro, conforme art. 42 do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise da sentença impugnada, verifica-se que foi mantida, pelo Juízo de origem, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros, bem como que não houve condenação da instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores. Logo, inexiste interesse recursal da parte apelante nesses pontos, o que enseja o conhecimento parcial do recurso. 4. É possível a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relativização do princípio do pacta sunt servanda, com fundamento na boa-fé objetiva, no equilíbrio contratual e na função social do contrato, sendo consideradas abusivas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou desvantagem exagerada ao consumidor. 5. Embora a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), esta não possui previsão específica sobre os juros moratórios, aplicando-se a limitação de 1% (um por cento) ao mês, conforme a Súmula n.º 379, do STJ, e o art. 406, do CC. 6. A multa moratória, em contratos bancários submetidos ao CDC, é limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação (art. 52, § 1º, do CDC). 7. Somente é abusiva a cobrança de tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito quando não comprovada a efetiva prestação do serviço (Tema n.º 958, do STJ). No caso dos autos, ficou comprovada a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, sendo válida a cobrança da tarifa. 8. Sentença parcialmente reformada, para manter a cobrança da tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito. 9. Redistribuição do ônus sucumbencial, considerando a sucumbência recíproca das partes litigantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em contratos bancários regidos pelo CDC, os juros moratórios são limitados a 1% (um por cento) ao mês (Súmula n.º 379/STJ) e a multa moratória a 2% (dois por cento) do valor da prestação. 2. É válida a cobrança de tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito quando comprovada a efetiva prestação do serviço." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 22, 406, 421, 478, 480; CPC, arts. 86, caput, 98, § 3º; CDC, arts. 6º, inc. V, 51, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: Súmulas n.º 297 e 37/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/12/2019; STJ. AgInt no AREsp n.º 1667133/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ. AgInt no AREsp n.º 1462073 SC 2019/0061933-5, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02/12/2019; STJ. REsp n.º 1.431.572/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/06/2016. (TJ-AL - Apelação Cível: 07237120720248020001 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 26/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025)

Assim, a previsão contratual de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% revela-se compatível com a legislação e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I. Reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (4,84% a.m. e 76,37% a.a.), determinando a readequação do contrato, com
limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 3,00% (três por cento) ao mês e 40,71% (quarenta vírgula setenta e um por cento) ao ano
, correspondente a uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo BACEN no período (17/02/2025), com o refazimento dos cálculos;

II. Reconhecer a
descaracterização da mora do consumidor
, na forma da fundamentação;

III. Determinar a
repetição simples dos valores eventualmente pagos a maior em razão dos juros remuneratórios
ora limitados, mediante compensação ou restituição, a critério da parte autora, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 c/c art. 406 do Código Civil;

IV.
Declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista (R$ 790,00),
por configurar
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e condenar o BANCO PAN S.A. à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado a esse título, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos da fundamentação;

V. Manter, no mais, a sentença quanto à validade da capitalização de juros, da cobrança da despesa de registro do contrato e dos encargos moratórios (juros de mora limitados a 1% ao mês e multa moratória de 2%), por estarem em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 90% (noventa por cento) em desfavor do autor/apelante ELIEZER DA SILVA MONTEIRO e 10% (dez por cento) em desfavor do réu/apelado BANCO PAN S.A., mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026